Tribunal: STF
Processo: Ext 480
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-28
Data de publicação: 1989-06-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO. CRIMES DE PROXENETISMO E DE TRAFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FRANCESA PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
NÃO COMPETE A JUSTIÇA BRASILEIRA EXAMINAR OS ELEMENTOS DE PROVA, OU
MERAMENTE INFORMATIVOS, COLHIDOS PELA JUSTIÇA FRANCESA E
JUSTIFICADORES DO MANDO DE CAPTURA.
NEM EXAMINA ELA REGRAS DE COMPETÊNCIA INTERNA DO JUIZ QUE O EXPEDE.
MENOS AINDA QUANDO O EXTRADITANDO SEQUER ALEGA SUA INCOMPETENCIA.
NÃO E NECESSARIA ABSOLUTA COINCIDENCIA ENTRE A DENOMINAÇÃO DOS
DELITOS, PELO DIREITO DO PAIS REQUERENTE, E A ADOTADA PELO BRASIL,
BASTANDO QUE, NA ESSENCIA, AS CONDUTAS IMPUTADAS SEJAM TRATADAS COMO
CRIMES, POR UM E OUTRO, COMO OCORRE, NO CASO.
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA NÃO SE TEM POR CARACTERIZADA, NA
HIPÓTESE, FACE A NATUREZA DOS DELITOS E AO PRAZO QUE PODERIA DITAR
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
QUANTO AOS DELITOS DE PROXENETISMO, TERIAM SIDO PRATICADOS EM
TERRITÓRIO FRANCES, ESTANDO PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
PARA A EXTRADIÇÃO.
NO QUE CONCERNE AO DELITO DE TRAFICO DE ENTORPECENTES, EMBORA HAJA
NOTICIA DE QUE O EXTRADITANDO SE TERIA INSTALADO NO BRASIL, PARA
ESSE FIM, A VERDADE E QUE O PRODUTO TÓXICO SERIA DESTINADO TAMBÉM
AO TERRITÓRIO DO GOVERNO REQUERENTE, ONDE SE MONTARA UMA QUADRILHA
INTEGRADA POR ELE.
EMBORA HAJA SIDO INSTAURADO INQUERITO POLICIAL NO BRASIL SOBRE A
CONDUTA DO EXTRADITANDO NO PAIS, QUANTO AO CRIME DE TRAFICO DE
ENTORPECENTES, NÃO HÁ NOTICIA DE SEU DESFECHO, MENOS AINDA PROVA
ALGUMA - NEM MESMO ALEGAÇÃO - DE QUE TENHA SIDO INSTAURADA AÇÃO
DE SORTE QUE NÃO ESTA SENDO ELE PROCESSADO NO BRASIL PELO MESMO
FATO.
POR OUTRO LADO, O GOVERNO REQUERENTE TEM INTERESSE EM ALCANCAR O
NACIONAL FRANCES, QUE, EMBORA FORA DE SEU TERRITÓRIO, ESTARIA
ATUANDO, NO BRASIL, COMO ELEMENTO INTEGRANTE DA QUADRILHA QUE LA SE
FORMOU E OPERA, TUDO CONFORME PRECEDENTE REFERIDO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. E ESSE ENTENDIMENTO MAIS SE JUSTIFICA, DIANTE DAS
CONVENÇÕES DE COMBATE AO TRAFICO INTERNACIONAL DE TÓXICOS.